Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703179-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ROBERTO TORRES DE FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, de busca de bens por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central do Brasil e expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A agravante afirma que requereu a busca de bens por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central do Brasil e a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com a finalidade de evitar fraude à execução e outras espécies de atos fraudulentos que visem frustrar a cobrança do crédito exequendo. Argumenta que apesar de o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central do Brasil não manter informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações, este sistema é um mecanismo à disposição do credor na tentativa de satisfazer o seu crédito, visto que contém dados de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, e não apenas as instituições bancárias. Alega que a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) facilita a satisfação do crédito, uma vez que, por meio da obtenção de informações acerca do vínculo trabalhista do devedor, é medida que abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial. Salienta que a busca de bens via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do Banco Central do Brasil e a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) são utilizados por órgãos do Poder Judiciário que, em consentâneo com o princípio da cooperação, conferem efetividade à tutela jurisdicional. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 43470365 a 43470368). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, o que não ficou comprovado no caso dos autos. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), previsto no artigo 10-A da Lei n. 9.613/1998 e regulamentado pela Circular n. 3.347 do Banco Central do Brasil, informa as relações bancárias de uma pessoa.[1] Consiste, nos termos dos arts. 1o e 2o da Circular n. 3.347 do Banco Central do Brasil, em sistema de dados de natureza cadastral que armazena informações acerca de relacionamentos bancários com instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores.[2] O cadastro em comento se assemelha ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Sisbajud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente em razão da pesquisa recentemente efetuada junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) nos autos do processo originário, em 11.10.2022.[3]. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 26/3/2021 pesquisa via Sisbajud, com resultado infrutífero, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) (Acórdão 1601638, 07183964620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO LATO SENSU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. PEDIDO DE CONSULTA AO CCS-BACEN. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A EXECUÇÃO. INUTILIDADE DA PESQUISA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações. 2. A despeito de se distinguir do SISBAJUD, revela-se desnecessária a realização da pesquisa via CCS-BACEN para o que interessa aos objetivos do cumprimento de sentença originário quando evidenciada que a pesquisa ao SISBAJUD já possibilita, também por intermédio do Banco Central, a consulta referente a informações de clientes mantidas em todas as instituições financeiras, ponto coincidente de busca entre as bases e sem proveito específico e direto para satisfação do crédito perseguido com a realização da providência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437013, 07084617920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Também serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[4] A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com o fim de obter informações acerca de eventual vínculo trabalhista do devedor para um futuro bloqueio de parte do salário deste é desprovida de utilidade, vez que as exceções à regra da penhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil), dentre as quais não se encontra a hipótese dos autos. Ademais, a pretensão da agravante desvirtua a finalidade da ferramenta. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a expedição de ofício ao CAGED é medida legítima e necessária para que o agravante possa obter informações sobre o vínculo empregatício da agravada. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1625752, 07179192320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA. ATÍPICA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA. VÍNCULO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. BENS PENHORÁVEIS. INUTILIDADE. MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. A adoção de medidas judiciais atípicas, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração dos seguintes requisitos: i) existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio expropriável; ii) decisão fundamentada com base nas especificidades do caso; iii) utilização subsidiária da medida atípica; e iv) observância do contraditório e da proporcionalidade; 3. Não demonstrados indícios de existência de patrimônio expropriável em nome do devedor, tampouco verificada a utilidade da medida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a expedição de ofício requerida pela exequente. 4. Foi negado provimento ao recurso. (Acórdão 1636036, 07042327620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. [2] Art. 1o Constituir, no Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. (...) Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. [3] id 139446048, 139446049 e 139446050 dos autos originários [4] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: &lt;https://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/sobre-o-caged/&gt;. Acesso em: 1o de fev. de 2023.